Tribunal: TJDFT
Processo: 0717491-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO. MÉRITO. RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A solução processual adequada para o acolhimento de preliminar de ilegitimidade passiva é a extinção do processo sem resolução do mérito conforme art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil.
2. Apelação parcialmente provida.